Tribunal: TJPA
Processo: 0009103-69.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009103-69.2016.8.14.0401

APELANTE: ISOLINA RODRIGUES COURY, CLERIO OLIVEIRA MEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, CLERIO OLIVEIRA MEIRA, ISOLINA RODRIGUES COURY

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL -
SONEGAÇÃO FISCAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITOS DA DEFESA
: PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – REJEIÇÃO – LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE NÃO TRANSCORRIDO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – REJEIÇÃO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA ANULAR O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER OS RÉUSS CONCORRIDOS PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AMPLO ACERVO PROBATÓRIO NOS AUTOS – PRESCINDIBILIDADE DE DOLO GENÉRICO –
PLEITOS MINISTERIAIS
: AUMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA AOS RÉUS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESFAVORÁVEIS APENAS AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - ELEVADO PREJUÍZO AO ERÁRIO – PRECEDENTES DO C. STJ – APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/90 – IMPOSSIBILIDADE – VALORADA NA PRIMEIRA FASE – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA FRAÇÃO APLICADA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PROCEDÊNCIA – NOVO
QUANTUM
DE PENAS-BASE - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO ABERTO PARA O FECHADO – IMPROCEDÊNCIA – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS - RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO UNÂNIME.

1. Delito imputado aos acusados, cuja pena máxima possui como prazo prescricional o
quantum
de 12 (doze) anos, período não transcorrido entre o lançamento do crédito tributário e o recebimento da denúncia, razão pela qual não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição. Inteligência do art. 1º, da Lei nº 8.137/90 e art. 109, III, do CP.

2. Não compete ao juízo criminal a análise das questões de nulidade do processo administrativo fiscal, assim como os vícios supostamente existentes na constituição do crédito fiscal, devendo estas ser submetidas e discutidas em sede administrativa. Precedentes do C. STJ.

3.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas nos autos através do AINF
nº 012005510009526-7, certidão de dívida ativa nº 2006570002972-2 e prova oral colhida durante a instrução criminal, mormente os
depoimentos da auditora da SEFA responsável pela fiscalização na Empresa, confirmando que os acusados
deixaram de registrar as saídas de mercadorias no período de fevereiro a agosto do ano 2001 e, assim, de recolher o ICMS devido ao Fisco Estadual.

4. Delito tributário que necessita apenas d
o dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas nos incisos do art. 1º, da Lei 8.137/90, como se verificou
in casu
.
Precedentes do STJ
.

5.
Em se tratando do crime de sonegação fiscal, admite-se a valoração negativa do vetor “consequências do crime” quando for expressivo o valor do crédito tributário suprimido ou reduzido, como
in casu
, onde a conduta delituosa dos réus resultou em um dano fiscal de
R$ 177.145,51 (cento e setenta e sete mil, cento e quarenta e cinco reais, e cinquenta e um centavos)
.
Precedentes do STJ.

6. Já tendo sido valorado
na primeira fase da dosimetria penal
o elevado prejuízo ao erário
, não há que se falar em reconhecimento da majorante referente ao grave dano à coletividade.

7. Considerando a elevação das reprimendas-base dos réus e a manutenção d
a aplicação da causa de aumento do art. 71,
caput
, do CP, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), para ambos, restam definitivas as penas dos réus em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, cada, corrigindo-se o erro material no cálculo da sentença.

8. Muito embora o
quantum
final das reprimendas tenha sido aumentado, o mesmo permanece abaixo de 04 (quatro) anos, impondo-se a manutenção do regime aberto. Inteligência do art. 33, §2º,
c
, do CP.

9. À unanimidade, recursos conhecidos, improvido o recurso da defesa e parcialmente provido o recurso ministerial,
apenas para aumentar-se as penas-base dos réus e corrigir-se o erro material no cálculo da fração aplicada em razão da continuidade delitiva, ficando a pena definitiva de cada um deles em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso da defesa e dar parcial provimento ao recurso ministerial, apenas para aumentar-se as penas-base dos réus e corrigir-se o erro material no cálculo da fração aplicada em razão da continuidade delitiva, ficando a pena definitiva de cada um deles em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por
CLÉRIO OLIVEIRA MEIRA, ISOLINA RODRIGUES COURY

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1
3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que,
pela prática delitiva prevista no art. 1º, incisos I e II da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71, do Código Penal Brasileiro,
condenou os dois primeiros à pena comum de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso,
tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos e uma pena de multa.

Nas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e a nulidade do auto de infração, bem como, no mérito, a absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal ou por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo.

Nas razões recursais, o
Parquet
requer o aumento da pena-base imposta aos réus, a aplicação da causa de aumento do art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, a correção de erro material no cálculo da fração aplicada em razão da continuidade delitiva, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do aberto para o fechado e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradora de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo improvimento do apelo da defesa e pelo provimento do apelo ministerial, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

-
PLEITOS DA DEFESA
:

1 – PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

O crime de sonegação fiscal, previsto no art. 1º, da Lei nº 8.137/90 e imputado aos acusados, ora réus, tem como pena máxima o
quantum
de 05 (cinco) anos de reclusão, o qual, à luz do art. 109, inciso III, do CP, possui o prazo prescricional de 12 (doze) anos.

Considerando que a constituição do crédito tributário ocorreu em 12/12/2005, data do seu lançamento, e que o próximo marco de interrupção da prescrição, qual seja, o recebimento da denúncia, se deu em 01/06/2016 (ID – 16192268), não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal. Logo,
rejeito a preliminar
.

2 – PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.

A despeito das alegações defensivas, é cediço que as questões de nulidade do processo administrativo fiscal, assim como os vícios supostamente existentes na constituição do crédito fiscal, devem ser submetidas e discutidas em sede administrativa.

Isto porque, não compete ao Juízo Criminal a análise sobre a existência de possível ausência de notificação, erro no preenchimento do auto de infração ou falta de assinatura como forma de impugnação administrativa. Pelo contrário, compete ao Juízo Criminal tão somente o exame dos elementos e provas relacionados aos fatos acusatórios imputados na denúncia a fim de se analisar com percuciência se houve ou não o efetivo cometimento de infração penal.

Em outras palavras, na esfera criminal, analisa-se a conduta delituosa de suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, cometida pelos administradores da Empresa, ficando longe deste âmbito toda e qualquer questão envolvendo o preenchimento do auto de infração.

De mais a mais, tem-se que eventuais irregularidades que possam ter ocorrido no procedimento administrativo tributário não contaminam a ação penal, porquanto irrelevantes para o processo penal, cabendo ao Juízo Criminal, frise-se por mais uma vez, a competência precípua de apurar infrações contra a ordem tributária, submetendo os réus ao crivo do contraditório.

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“JUÍZO DE REEXAME EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, C.C. O ART. 3.º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
. COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA FINS PENAIS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.055.941/SP. REPERCUSSÃO GERAL.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. ILEGALIDADE. VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO
. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

3. "
Pacificou-se neste Sodalício o entendimento de possíveis ilegalidades ocorridas no decorrer de processo administrativo fiscal não podem ser dirimidas na ação penal, uma vez que, além de o Juízo criminal não possuir competência para o lançamento tributário, nela a Fazenda Pública não pode exercer o contraditório, por não ser parte"
(RHC 95.940/PB, Rel. Ministro
JORGE MUSSI
, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018). Além do mais, inexiste ilegalidade flagrante apta a justificar a superação do óbice acima mencionado, pois, como bem destacado pela Corte a quo, a autoridade fiscal observou o regramento previsto para a requisição de movimentação financeira.

4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Juízo de retratação exercido, com comunicação ao Tribunal de origem.”
(STJ, RE no RHC 42.332/PR, Sexta Turma, Relª Min.ª Laurita Vaz, j. 10/08/2021) (grifo nosso)

RECURSO EM HABEAS CORPUS.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
. QUESTÃO NÃO DIRIMIDA NA SEARA CÍVEL.
INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL
. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP PREENCHIDOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.

1.
Conforme orientação desta Corte Superior, "a tese de nulidade do procedimento fiscal não pode ser dirimida no bojo da ação penal, na qual a Fazenda Pública não é parte ou exerce o contraditório, porquanto o Juízo criminal não possui competência para anular o lançamento tributário, passível de revisão apenas por meio de recurso administrativo, ação cível ou mandado de segurança
(RHC n. 61.764/RJ, Ministro
Rogério Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJe de 2/5/2016, grifou-se)

2. Se a alegação de nulidade no procedimento não chegou a ser dirimida em ação anulatória na seara cível, é inviável a pretensão de desconstituição do crédito tributário no juízo criminal, sobretudo na via mandamental.

3. Verificando-se que houve clara exposição do liame existente entre as supostas condutas do recorrente e os fatos delitivos em apuração, de forma suficiente a dar início à persecução penal na via judicial e garantir o pleno exercício da defesa ao acusado, inviável o acolhimento da pretensão de inépcia da denúncia.

4. Recurso improvido, cassando-se a liminar deferida.”
(STJ, RHC 113.899/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06/10/2020) (grifo nosso)

Ademais, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, estabelecido no art. 563, do Código de Processo Penal
[1]
, a nulidade de um ato processual somente será declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo, o que não se constatou
in casu
.

Rejeito
, pois,

esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

Em síntese, narra a denúncia (IDs – 16192266 e 16192267) que, os réus, na condição de representantes, gerentes, administradores, controladores e responsáveis tributários da Empresa “Iana Biohs Indústria de Alimentos Naturais da Amazônia Ltda.” perpetraram, segundo o
Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 012005510009526-7
, a seguinte INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA:
entregar mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil
, entendendo-se como tal a falta de emissão do mesmo,
referentes aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto do ano 2001
.

Por fim, a exordial acusatória menciona que os réus foram intimados a comparecer na Delegacia para prestar esclarecimentos sobre o referido AINF, mas não foram, e que o débito fiscal deles perfaz o montante de R$ 464.287,68 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais, e sessenta e oito centavos).

Os réus foram incursionados nas sanções do art. 1º, I e II, da
Lei nº 8.137/90 c/c art. 71, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interpostos recursos de apelação por ambas as partes do processo.

3 - ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER OS RÉUS CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Sem razão a defesa
, haja vista que o conjunto probatório amealhado autoriza a condenação de ambos os acusados pela prática das condutas descritas no art. 1º, I e II, da Lei Federal nº 8.137/90 (Lei dos Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica e Relações de Consumo), as quais constituem elementos típicos do denominado crime de sonegação fiscal, senão vejamos:

De início, estabelece o aludido dispositivo:

“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas
:

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.”

Pois bem.
A
materialidade do fato
e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos através do auto de infração e notificação fiscal nº 012005510009526-7 (ID – 16192267), certidão de dívida ativa tributária nº 2006570002972-2 (ID – 16192267), processo administrativo fiscal nº 2017/245356 (ID – 16192270) e prova oral colhida durante a instrução criminal, cujos depoimentos constam de mídias digitais nos IDs – 16192269, 16192270 e 16192271.

Em juízo, a testemunha LÍDIA QUEIROZ MAIA, auditora fiscal da SEFA, relatou ter sido a responsável pela lavratura do AINF de que trata o presente e que constatou a falta de registro de saída de mercadorias no estabelecimento fiscalizado. Disse, ainda, que a ausência de registro presume não ter havido saída e que o dinheiro usado para fazer novas compras de mercadorias deveria ser resultado das saídas não registradas do estoque anterior, uma vez que o contribuinte pagou por elas.

Em juízo, a testemunha ELVIS OLIVEIRA MEIRA, irmão do réu Clério, ouvido na condição de informante, declarou ter sido sócio da Empresa contribuinte até 2001 e que a réu Isolina entrou em seu lugar, bem como ter sido gerente da filial de Fortaleza/CE de 1999 até 2003.

Em juízo, a testemunha SEBASTIÃO DE SILVA SOUSA, primo do réu Clério, ouvido na condição de informante, aduziu que o primo era um enrolado de primeira linha, pois falsificava suas assinaturas quando trabalharam juntos na firma, sendo que ainda contabiliza os prejuízos da época. Disse, ainda, que a ré Isolina também estava na Empresa e permitia as falsificações de assinaturas perpetradas por Clério.

Em seus interrogatórios judiciais, os acusados asseveraram que eram sócios da Empresa contribuinte, porém negaram os fatos a eles imputados, sendo que tais negativas, como visto, se encontram isoladas,
diferentemente das alegações do
Parquet
.

Isto porque as provas carreadas evidenciaram, sem qualquer dúvida, que os denunciados eram os responsáveis tributários do contribuinte IANA BIOHS INDUSTRIA DE ALIMENTOS NATURAIS DA AMAZÔNIA LTDA e, ao omitirem as saídas de mercadorias no período de fevereiro a agosto do ano 2001, ou seja, sem registrarem o evento e emitirem o respectivo documento fiscal, deixaram de recolher o ICMS devido ao Fisco Estadual, resultando em um prejuízo ao erário no montante de R$ 177.145,51 (cento e setenta e sete mil, cento e quarenta e cinco reais, e cinquenta e um centavos), conforme CDA suso mencionada.

Nesse particular, é válido destacar que a apuração do fato em comento decorreu, no âmbito administrativo, de uma extensa investigação financeira e contábil feita pelo Órgão Fazendário Estadual, tendo os réus, inclusive, deixado de oferecer impugnação ao respectivo auto de infração.

Além disso, h
á de se recordar que os crimes tributários previstos no art. 1º, da lei 8137/90 exigem para a sua consumação apenas o dolo genérico, consistente na livre e consciente vontade de suprimir o recolhimento de tributos mediante ao menos uma das condutas descritas nos seus incisos, como se deu na hipótese, sendo prescindível a demonstração de dolo específico, consubstanciado na vontade livre e consciente de fraudar o Fisco ou causar dano aos cofres públicos.

Sobre a suficiência do dolo genérico para a caracterização dos crimes contra a ordem tributária imputados ao apelado, tem-se os seguintes julgados do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/90.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. OMISSÃO NAS DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (DCTF) DOS VALORES DOS SALDOS DEVEDORES DO IPI. COMPROVAÇÃO.
DOLO GENÉRICO CONFIGURADO
. DOSIMETRIA. MAJORANTE. ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/90 GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PREJUÍZO ELEVADO POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2.
Em crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita de contribuição previdenciária, este Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico
.

3. A majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo art. 12, I, da Lei 8.137/90, restringe-se a situações de especialmente relevante dano, valendo, analogamente, adotar-se para tributos federais o critério já administrativamente aceito na definição de créditos prioritários, fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN.

4. O grave dano causado à coletividade, evidenciado pelo valor total sonegado de R$ 1.269.469,12, justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/90.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.667.529 / ES, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22/09/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. (ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990)
. MATERIALIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA VINCULANTE. CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO APLICADO ANTES DE SUA EDIÇÃO.
DOLO ESPECÍFICO. PRESCINDIBILIDADE
. SÚMULA 568/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

3. O entendimento exarado pelo eg. Tribunal está em consonância com a orientação consolidada por esta C. Corte, segundo a qual
os crimes previstos no art. 1º da Lei n. 8.137/1990 não exigem o dolo específico de fraudar a entidade pública. Precedentes. Súmula 83 do STJ
(ut, AgRg no REsp 1556167/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 22/11/2017).

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.404.983 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/06/2019) (grifo nosso)

“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE
.
ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E VALOR DA PENA DE MULTA APLICADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE OFÍCIO.

1.
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os crimes contra a ordem Tributária previstos no artigo 1º da Lei n. 8.137/90 prescinde de dolo específico, bastando para a subsunção à norma o não recolhimento do tributo
.

2. Reconhecida a materialidade e a autoria do delito, a pretensão de ser absolvido, assim como a desclassificação do delito em recurso especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

(...)

5. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para adequar a quantidade de dias-multa.”
(STJ, AgRg no AREsp 900.438/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/02/2018) (grifo nosso)

Portanto, não há como acolher os pleitos absolutórios, impondo-se a manutenção da condenação.

-
PLEITOS MINISTERIAIS
:

4 -
AUMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA AOS RÉUS.

Pugna o Órgão Ministerial pela valoração negativa dos vetores culpabilidade, personalidade, circunstâncias do crime e consequências do crime na primeira fase da dosimetria penal, requerendo, por consequência a elevação das reprimendas-base, no que lhe assiste
parcial razão
, a saber:

Primeiramente, digo que não merece reparos a decisão do juízo de 1º grau quanto à valoração neutra dos vetores culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, haja vista a clara inexistência de fundamentos idôneos para entendimento diverso.

Todavia, em se tratando do crime de sonegação fiscal, é assente na jurisprudência do STJ a possibilidade de valoração negativa do vetor “consequências do crime” quando for expressivo o valor do crédito tributário suprimido ou reduzido, na forma do art. 1º, da L. 8.137/90, como
in casu
, onde, repita-se, a conduta delituosa do acusado resultou em um dano ao erário de
R$ 177.145,51 (cento e setenta e sete mil, cento e quarenta e cinco reais, e cinquenta e um centavos), sem estar atualizado, diga-se.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL
. CONSUNÇÃO.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO MEIO E FIM. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PENA-BASE. VALOR DO TRIBUTO SONEGADO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2.
O valor dos tributos sonegados pode justificar a avaliação desfavorável da vetorial consequências do crime. Precedente
.

3. Na hipótese, de acordo com o julgado, descontados as multas e os juros, o resultado do ilícito atingiu R$ 240.904,17, o que justifica, de forma idônea, a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável pela vetorial consequências do crime. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.090.887 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14/09/2022) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
VETORIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, admite-se a exasperação da pena-base com fundamento nas consequências do crime em razão do valor da sonegação fiscal, quando considerado expressivo
(AgRg no AREsp n. 1.778.761/PB, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), DJe de 04/10/2021).

3. O modus operandi da conduta, como na hipótese em que os empregados estavam formalmente vinculados a outras pessoas jurídicas para dificultar a fiscalização, autoriza o incremento da pena-base.

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.919.999 / RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/09/2022) (grifo nosso)

Desta feita, entendendo ser desfavoráveis aos réus as consequências do crime,
aumento as penas-base deles para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
, pois justa, proporcional e razoável.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

5 - APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/90.

Improcedente
, na medida em que “o grave dano à coletividade”, decorrente do alto débito fiscal, já foi valorado na primeira fase da dosimetria penal, como “consequências do crime”.

6 - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA FRAÇÃO APLICADA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

Na terceira etapa do cálculo da pena, há que ser mantida a aplicação da continuidade delitiva (art. 71, do CP), no patamar máximo de 2/3 (dois terços), tendo em vista que os fatos cometidos pelos réus ocorreram de fevereiro a agosto do ano 2001.

Assim sendo, considerando a elevação das reprimendas-base e julgando, por óbvio,
procedente este pleito ministerial
, aumento as penas definitivas dos réus para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, cada.

7 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO ABERTO PARA O FECHADO.

Improcedente
, pois, muito embora o quantum final das reprimendas tenha sido aumentado, o mesmo permanece abaixo de 04 (quatro) anos, impondo-se a manutenção do regime aberto, conforme art. 33, §2º,
c
, do CP.

Preservo, ainda, para ambos os réus, a substituição das penas privativas de liberdade por uma pena restritiva de direitos e uma de multa, nos termos da sentença.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pelo
dominus litis
, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa e
dou parcial provimento
ao
recurso ministerial,
apenas para aumentar as penas-base dos réus e corrigir o erro material no cálculo da fração aplicada em razão da continuidade delitiva, ficando a pena definitiva de cada um deles em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

É como voto.

[1]

Art. 563
.

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Belém, 22/05/2024